Tribunal: TJBA
Processo: 0003383-91.2009.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003383-91.2009.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MOCAMBO VELHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em nome da Associação Comunitária de Mocambo Velho, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serrinha/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa pela autora em ação cível voltada à obtenção de registro de associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é nula a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe, como requisito de validade da extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, medida não observada no caso concreto. 4. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e afronta ao devido processo legal, pois inviabiliza o contraditório e a oportunidade de manifestação da parte sobre a suposta inércia. 5. Consta dos autos que a Defensoria Pública, após a paralisação do processo, manifestou interesse no regular prosseguimento da ação, atualizando dados de contato e requerendo prazo para apresentação de documentos, o que descaracteriza o abandono. 6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e estaduais é no sentido de que a extinção do processo por abandono exige prévia e válida intimação pessoal da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia e válida intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade absoluta da sentença por error in procedendo. 3. A demonstração de interesse da parte no prosseguimento do feito, mesmo após paralisação, afasta a presunção de abandono e impede a extinção do processo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003383-91.2009.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/Ba, em que figura como Apelante – DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA., atuando em favor da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MOCAMBO VELHO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo para anular a r. Sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7